Tribunal: TJDFT
Processo: 0729138-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO.
1. Ação de cobrança em razão de contrato de câmbio, cuja controvérsia versa sobre a responsabilidade sobre compra e venda de moeda estrangeira não entregue conforme contratado.
2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se na resolução do mérito das demandas entre clientes - pessoas naturais - e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais.
3. Em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do serviço.
4. Se o julgador concluiu haver nos autos elementos suficientes para formar o seu convencimento, não há cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório.
5. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada no decisum não autoriza a pretensão anulatória da decisão por negativa de prestação jurisdicional, desde que devidamente fundamentada e prestada jurisdição ao que foi submetido.
6. O item 2 da Seção I da Consolidação das Normas Cambiais do Banco Central do Brasil dispõe que as operações de compra e de venda de moeda estrangeira podem ser realizadas entre bancos autorizados ou credenciados a operar, com a utilização da transação eletrônica.
7. Não é suficiente para afastar os efeitos da responsabilidade na reparação de danos, a alegação que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, por se tratar de operação de câmbio entrega futura, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, não estaria abrangida pelo contrato de correspondente cambial, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio deve responder por eventuais prejuízos causados pelo correspondente contratado, tendo em vista sua responsabilidade solidária. A corretora deve assumir a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado, uma vez que não há como transferir ao consumidor comum a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação das empresas contratadas, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada pelo sistema do Banco Central, mormente quando cabe à própria contratante, na hipótese, a Corretora apelante, “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
8. Negou-se provimento ao recurso.